Tribunal: TJBA
Processo: 0501541-62.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501541-62.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: TESTE Tica Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA VIA PORTAL ELETRÔNICO. INÉRCIA NA COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, em razão da inércia na emenda da petição inicial, notadamente pela ausência de indicação de endereço do executado, mesmo após intimação pessoal realizada via portal eletrônico, com expressa advertência da sanção processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico é válida para fins de extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC; e (ii) determinar se a ausência de endereço do executado autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação da Fazenda Pública por meio do portal eletrônico é considerada pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC/2015, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no REsp 2004884/RJ), sendo apta para desencadear os efeitos processuais da ciência inequívoca. 4. A omissão do exequente em fornecer o endereço do devedor inviabiliza a citação válida, configurando defeito na petição inicial que compromete o prosseguimento da execução, autorizando o indeferimento da inicial, conforme arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 5. A jurisprudência do TJ-BA confirma que, diante da ausência de dados essenciais à citação e da inércia do exequente após intimação com advertência, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito (TJ-BA, APL: 0757527-60.2014.8.05.0001). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública por meio de portal eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 2. A ausência de endereço do executado, não suprida após a intimação com advertência, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A extinção do feito por inércia da parte não configura violação ao princípio da ampla defesa, desde que observados os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º; 321, parágrafo único; 485, I; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, § 3º; 9º, § 1º; LEF, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJ-BA, APL: 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 11.04.2018; TJ-BA, APL: 0757527-60.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 17.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0501541-62.2015.8.05.0004, oriundos da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Recorrido TESTE TICA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador/BA,.